Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702128-48.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: GUERRERO RESTAURANTE E BAR LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ CLÁUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA ajuizado em face de GUERRERO RESTAURANTE E BAR LTDA – ME: Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que se alcance os bens do sócio da empresa executada. É o relato do necessário. Decido. As alegações do exequente não podem prosperar, vejamos. A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece a configuração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou confusão patrimonial entre sócios e sociedade, conforme estabelecido no artigo 50 do Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.” Conforme parágrafo primeiro do mesmo artigo 50 do Código Civil: "" (...) § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (...)" O pressuposto inafastável da despersonalização da pessoa jurídica é a ocorrência de fraude, competindo ao credor que pretende a desconsideração o ônus da prova da fraude perpetrada, a fim de justificar a extensão dos efeitos da execução aos bens particulares dos sócios da executada. Contudo, a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não permite, por si só, a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, posto que é exigida prova inequívoca da conduta dolosa do devedor, ou a confusão patrimonial, com intuito de frustrar o processo executivo, o que não ocorre nos presentes autos. No caso dos autos, não houve a demonstração dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. É entendimento deste Tribunal que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que só deve ser adotada quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por não constatar qualquer alteração da situação fática a justificar a retomada da questão, outrora afastada. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial. 3. A dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a suposta extinção irregular da atividade empresarial não constituem motivos suficientes para, isoladamente, caracterizar o abuso de personalidade indicado no artigo 50 do Código Civil. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07203832520198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/2/2020). Posto isso, indefiro o pedido de desconsideração apresentada pela exequente, considerando não estarem presentes os elementos de convicção aptos a configurarem atuação fraudulenta ou abusiva do devedor. Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para indicar bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. A Agravante sustenta que restaram frustradas todas as pesquisas de bens da Agravada. Salienta que o encerramento irregular da empresa configura abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de que possa ser deferido em favor da Agravante o incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Agravado, que como provado se vale de artinhas funestas, a fim de se desvencilhar do adimplemento do passivo que desde 2014 possui com a ora Agravante”. Preparo recolhido (ID 22652182). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada, tendo em vista que, segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”. Possível dissolução irregular da sociedade empresária e ausência de bens penhoráveis não descortinam, por si só, “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, reza o Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil: O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica. Nessa diretriz é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. (AgInt no AREsp 1.679.434/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/09/2020). Assim, não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. Também não se divisa risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator